Tribunal: TJDFT
Processo: 0056394-14.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0056394-14.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA ATIVA DOS CONSUMIDORES DO BRASIL DESPACHO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em petição de ID 74156125, requer o prosseguimento do feito, com a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto, diante da notícia de julgamento, pelo STF, do RE 631.363 (Tema 284) e do RE 632.212 (Tema 285), pela sistemática da repercussão geral, que tratam das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II. Embora haja notícia, na consulta de andamento processual no sítio eletrônico da Corte Suprema, de que o mérito dos leading cases tenha sido apreciado em 17/6/25 e 1/7/25, não houve, ainda, publicação dos referidos acórdãos, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais até a publicação dos referidos acórdãos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014